Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726132-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedentes os pedidos. Em consequência, revogou a tutela provisória deferida no agravo de instrumento de no 0731205-34.2023.8.07.0000, que havia determinado à parte ré que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização. Em suas razões, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, expõe que no dia 14/06/2023, notificou extrajudicialmente o banco agravado por meio do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas jurídicas de Brasília (DF), a fim de revogar expressamente toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente. Afirma que os arts. 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, ambos do CDC, relativizam o princípio “pacta sunt servanda”. Aduz que é direito do consumidor alterar a forma de pagamento das prestações, sem que isso interfira em sua obrigação de quitar os empréstimos. Sustenta que possui o direito de revogar a autorização de débito automático, conforme art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, aliada ao entendimento extraído do julgamento do colendo STJ no Tema no 1.085. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença na possibilidade de continuidade de descontos ao longo do processo, colocando em risco a própria subsistência do agravante Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Na hipótese, o agravante busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, eis que já solicitou tal providência administrativamente à instituição financeira e não obteve resposta. Embora não tenham sido juntados os contratos de mútuo, de modo a averiguar a presença de cláusulas de desconto direto em conta corrente, verifica-se que, em notificação datada de 14/06/2023, por meio do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas jurídicas de Brasília do Distrito Federal, o agravante, de fato, solicitou o cancelamento de qualquer autorização dos débitos em sua conta (ID no 49505657). Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi esse o posicionamento daquela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ para afastar do empréstimo comum a limitação de trinta por cento (30%) característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia 4a Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente . 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente” (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJE: 05/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. PORTABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. Diante da ausência de comprovação de expressa autorização concedida, bem como da afirmação do consumidor de que não apenas desconhece os descontos, como também não os autoriza, deve ser afastada a possibilidade de desconto de qualquer quantia da conta-corrente. (...) 4. Recurso provido” (Acórdão 1710889, 07000138320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJE: 22/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos, para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator